Tribunal: TCU
Processo: 021.246/2016-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação parcial de despesas de convênio que teve por objeto a gestão, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurado pela Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco - Univasf, em razão de determinação contida no Acórdão 1711/2015-TCU-Plenário , de 15/07/2015, em desfavor do Sr. Carlos Alberto do Espírito Santo, em decorrência da impugnação parcial de despesas do Convênio 02/2013, de 26/07/2013, celebrado com o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar - ISGH, com sede em Salvador - BA, que teve por objeto "gestão, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde", orçados em R$ 55,94 milhões, com vigência estipulada para o período de 1/8/2013 a 31/1/2015; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c" e "d", e § 2o, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso IV, e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Carlos Alberto do Espírito Santo (CPF XXX.818.635-XX) e do Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar - ISGH (CNPJ 11.147.286/0001-59) e condená-los solidariamente ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o TCU (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres da Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 9.064,52 17/09/2013 8.700,00 11/10/2013 8.700,00 22/11/2013 8.700,00 27/12/2013 8.700,00 28/01/2014 8.700,00 12/02/2014 8.700,00 17/03/2014 8.700,00 15/05/2014 8.700,00 03/06/2014 10.774,19 11/09/2013 10.300,00 11/10/2013 10.300,00 26/11/2013 10.300,00 27/12/2013 10.300,00 28/01/2014 10.300,00 12/02/2014 10.300,00 17/03/2014 10.300,00 15/05/2014 10.300,00 20/06/2014 8.903,23 11/09/2013 8.600,00 11/10/2013 8.600,00 26/11/2013 8.600,00 27/12/2013 8.600,00 28/01/2014 8.600,00 12/02/2014 8.600,00 17/03/2014 8.600,00 15/05/2014 8.600,00 02/06/2014 VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 20.316,11 12/09/2013 21.302,49 15/10/2013 VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 35.150, 00 12/09/2013 35.150, 00 18/10/2013 35.150, 00 07/11/2013 35.150, 00 13/12/2013 35.150, 00 17/01/2013 35.150, 00 13/02/2014 35.150, 00 17/03/2014 35.150, 00 16/04/2014 35.150, 00 20/05/2014 35.150, 00 20/06/2014 35.150, 00 11/07/2014 35.150, 00 13/08/2014 35.150, 00 17/09/2014 35.150, 00 16/10/2014 35.150, 00 18/11/2014 35.150, 00 15/12/2014 VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 22.500,00 03/10/2013 18.00000 23/10/2013 VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 20.316,11 12/09/2013 21.302,49 15/10/2013 VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 35.150, 00 12/09/2013 35.150, 00 18/10/2013 35.150, 00 07/11/2013 35.150, 00 13/12/2013 35.150, 00 17/01/2013 35.150, 00 13/02/2014 35.150, 00 17/03/2014 35.150, 00 16/04/2014 35.150, 00 20/05/2014 35.150, 00 20/06/2014 35.150, 00 11/07/2014 35.150, 00 13/08/2014 35.150, 00 17/09/2014 35.150, 00 16/10/2014 35.150, 00 18/11/2014 35.150, 00 15/12/2014 VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 22.500,00 03/10/2013 18.00000 23/10/2013 VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 126.153,10 13/09/2013 VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 52.210,00 27/11/2013 VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 55.650,35 31/01/2014 55.650,35 31/01/2014 202.972,25 24/02/2014 61.200,35 21/03/2014 61.200,35 28/03/2014 59.350,35 31/03/2014 86.557,65 24/04/2014 121.253,05 25/04/2014 82.830,10 20/05/2014 121.314,11 23/06/2014 7.800,00 26/06/2014 214.791,53 22/07/2014 66.875,35 23/07/2014 117.008,41 20/08/2014 VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 3.000,00 18/11/2013 3.000,00 16/12/2013 3.000,00 17/01/2014 3.000,00 14/02/2014 3.000,00 17/03/2014 3.000,00 09/04/2014 3.000,00 16/05/2014 3.000,00 26/06/2014 3.000,00 24/07/2014 3.000,00 21/08/2014 3.000,00 02/09/2014 3.000,00 17/10/2014 3.000,00 18/11/2014 VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 2.000,00 11/10/2013 1.277,52 18/11/2013 1.120,34. 26/12/2013 2.794,16 17/01/2014 1.552,99 11/02/2014 2.449,64 18/03/2014 758,56 14/04/2014 5.269,32 16/05/2014 4.179,61 10/06/2014 3.667,73 14/07/2014 4.219,37 11/08/2014 2.949,46 02/09/2014 3.838,26 09/10/2014 1.445,99 07/11/2014 2.823,68 07/11/2014 1.379,02 07/11/2014 3.445,03 04/12/2014 VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 483,71 27/12/2013 322,38 28/02/2014 204,26 30/04/2014 175,10 20/06/2014 121,04 31/07/2014 125,56 09/09/2014 307,48 11/09/2014 220,84 11/09/2014 49,39 11/09/2014 VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 28.000,00 28/11/2013 28.000,00 13/12/2013 28.000,00 31/01/2014 28.000,00 21/02/2014 28.000,00 21/03/2014 28.000,00 20/05/2014 28.000,00 23/06/2014 28.000,00 27/06/2014 28.000,00 22/07/2014 28.000,00 20/08/2014 28.000,00 18/09/2014 28.000,00 24/10/2014 28.000,00 19/11/2014 28.000,00 18/12/2014 VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 16.400,00 22/04/2014 VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 21.000,00 19/12/2013 21.000,00 19/12/2013 21.000,00 19/12/2013 21.000,00 30/01/2014 21.000,00 30/01/2014 21.000,00 13/02/2014 21.000,00 18/03/2014 21.000,00 16/04/2014 21.000,00 20/05/2014 21.000,00 11/06/2014 21.000,00 11/07/2014 21.000,00 04/08/2014 21.000,00 02/09/2014 21.000,00 16/10/2014 21.000,00 07/11/2014 21.000,00 12/12/2014 VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 91.029,00 20/06/2014 50.603,38 22/07/2014 6.786,63 20/08/2014 86.516,89 15/09/2014 29.917,60 15/10/2014 VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 1.000,00 07/07/2014 VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 6.023,92 31/07/2014 9.242,26 31/07/2014 VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 4.200,00 06/10/2014 VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 13.216,18 15/10/2014 VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 37.120,93 18/12/2014 28.161,60 18/12/2014 16.735,92 18/12/2014 11.516,90 18/12/2014 6. 468,25 18/12/2014 VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 264.459,68 18/12/2014 17.590,16 19/12/2014 26.129,78 22/12/2014 1.194,31 29/12/2014 204.854,63 30/12/2014 1.000.012,00 16/01/2015 1.475.656,58 23/01/2015 475.900.80 23/01/2015 9.2. aplicar, individualmente, a Carlos Alberto do Espírito Santo (CPF XXX.818.635-XX) e ao Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar - ISGH (CNPJ 11.147.286/0001-59) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o TCU (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. considerar graves as infrações cometidas pelo responsável Sr. Carlos Alberto do Espírito Santo (CPF XXX.818.635-XX); 9.4. inabilitar o Sr. Carlos Alberto do Espírito Santo (CPF XXX.818.635-XX) para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública, pelo prazo de 6 (seis) anos a contar da data de prolação deste aresto, com fundamento no art. 60 da Lei 8.443/1992 e no art. 270 do Regimento Interno do TCU; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n. 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis e à Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco - Univasf; e 9.7. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para conhecimento e adoção das medidas que entender cabíveis em seu âmbito de atuação.